Tribunal: TJSP
Processo: 9000077-16.2022.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – CONDUTA PARA FALTA LEVE OU MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que desrespeitou agente penitenciário, proferindo palavras ameaçadoras e de baixo calão, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – CONDUTA PARA FALTA LEVE OU MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que desrespeitou agente penitenciário, proferindo palavras ameaçadoras e de baixo calão, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não provido.